Tribunal: TJBA
Processo: 8022622-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022622-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERTON CARVALHO DE MELO

Advogado(s): CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: ZAENE DOS SANTOS DE MELO

Advogado(s):CARLA MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

E
menta
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO NÃO ELIDIDA. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. NATUREZA LITIGIOSA DO BEM. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS POR ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DO PATRIMÔNIO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE BENS COMUNS. REVOGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em ação de divórcio litigioso que deferiram gratuidade de justiça, fixaram alimentos compensatórios pelo uso exclusivo de imóvel e arbitraram valor mensal por alegada administração exclusiva de bens.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a gratuidade de justiça deve ser revogada diante de indícios de capacidade econômica; (ii) saber se é devida a fixação de compensação pelo uso exclusivo de imóvel, diante da controvérsia sobre sua natureza jurídica; (iii) saber se subsiste a obrigação de pagamento de valor compensatório pela suposta administração exclusiva de bens comuns.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática foram considerados prejudicados, pois, embora constatado erro material, sua correção não alteraria o resultado do julgamento.

4. A gratuidade de justiça foi mantida, pois não houve prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sendo o valor recebido pela agravada caracterizado como adiantamento sujeito à devolução, e não renda disponível.
5. A fixação de valor mensal pelo uso exclusivo do imóvel foi mantida, diante da controvérsia fática acerca da natureza do bem, cuja definição depende de instrução probatória, sendo vedada a supressão de instância.

6. A obrigação de pagamento de valor compensatório equivalente a um salário mínimo foi afastada, diante da ausência de comprovação de patrimônio comum sob administração exclusiva, não restando preenchidos os requisitos legais para sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração prejudicados. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça somente pode ser afastada por prova concreta da capacidade econômica da parte. 2. A definição da natureza de bem em litígio, especialmente quanto à existência de união estável anterior ao casamento, demanda instrução probatória, sendo inviável sua apreciação em sede recursal sob pena de supressão de instância. 3. A fixação de alimentos compensatórios exige demonstração concreta da existência de patrimônio comum e de sua administração exclusiva por uma das partes.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.725.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022622-14.2026.8.05.0000 em que é Agravante Everton Carvalho de Melo e Agravado Zaene dos Santos Melo, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em
julgar prejudicado
os embargos de declaração,
conhecer e
dar

parcial
provimento
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator